Tribunal: TJES
Processo: 5000079-38.2023.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000079-38.2023.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EMERSON ENDLICH ARARIPE MELO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES E DO JUÍZO DE ORIGEM. RETIFICAÇÃO DA EMENTA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por E.E.A. e B.B.M., menor representado por seu genitor, determinando a manutenção do tratamento multidisciplinar no município de residência e o reembolso das despesas já realizadas. O embargante alega a existência de erro material na ementa quanto ao nome das partes e ao juízo de origem do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na ementa do acórdão embargado que justifique sua correção, nos termos do art. 1.022, I, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material, consistente na incorreta identificação das partes e do juízo de origem, é vício sanável por meio de embargos de declaração, conforme previsão expressa do art. 1.022, I, do CPC/2015.

A retificação da ementa é necessária para assegurar a exatidão e a coerência dos dados processuais, sem qualquer alteração no conteúdo decisório do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

O erro material constante da ementa do acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, desde que não altere o conteúdo decisório do julgado.

A exatidão formal dos elementos da decisão judicial, como nome das partes e identificação do juízo, é requisito essencial à validade e à publicidade dos atos processuais.

A correção de erro material não exige contraditório, nos termos da legislação processual vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I e parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito,
assiste razão à embargante
.

Da análise dos autos, constata-se que, por equívoco, a ementa integrada ao v. acórdão de id.
13612557
não guarda pertinência com o caso efetivamente julgado, referindo-se a matéria e partes estranhas a este processo. O erro material é, portanto, manifesto e exige correção.

Impõe-se, assim, o acolhimento dos presentes embargos para sanar o vício apontado, procedendo-se à retificação do julgado para que dele passe a constar a ementa correta, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDE NÃO CREDENCIADA. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA SIGNIFICATIVA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. REEMBOLSO DE DESPESAS. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por E.E.A. e B.B.M., menor representado por seu genitor, que julgou procedente o pedido autoral para: (i) determinar à operadora de saúde a disponibilização e manutenção do tratamento multidisciplinar do menor na cidade de Domingos Martins/ES; e (ii) ordenar o reembolso dos valores já pagos pelos autores à rede privada de saúde. A apelante sustenta, em síntese, ausência de urgência, existência de rede credenciada disponível na região metropolitana de Vitória/ES, inexistência de pedido administrativo prévio e impossibilidade de reembolso fora dos parâmetros contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde pode ser compelido a custear o tratamento multidisciplinar do beneficiário com TEA fora da rede credenciada, no próprio município de residência; e (ii) estabelecer se é devida a restituição das despesas efetuadas pelos autores com a rede privada, diante da excepcionalidade do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada é admitido, conforme jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, como inexistência ou insuficiência de prestador na localidade do beneficiário, mesmo quando não configurada urgência ou emergência.

Crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) são equiparadas a pessoas com deficiência (Lei 12.764/2012, art. 1º, §2º), sendo-lhes assegurado o atendimento multiprofissional contínuo, com prioridade à proximidade e regularidade do tratamento.

A imposição de deslocamento diário de cerca de 90km entre Domingos Martins/ES e Vitória/ES compromete a continuidade terapêutica e é incompatível com a rotina e as limitações inerentes ao TEA, o que torna a oferta da rede credenciada inexequível.

A legislação aplicável (Leis 12.764/2012 e 13.146/2015) e as diretrizes da ANS (RN 566/2022) reforçam a obrigação de atendimento no município do beneficiário, mesmo que por prestador não credenciado, quando inexistente rede conveniada local.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.842.475/SP e EAREsp 1.459.849/ES) reconhece a primazia do tratamento no próprio município do paciente, com custeio pelo plano de saúde, sempre que o deslocamento for irrazoável ou prejudicial à saúde do beneficiário.

Demonstrada a inexistência de clínica credenciada apta a atender o menor em Domingos Martins e a inviabilidade de deslocamento diário, configura-se hipótese excepcional que justifica tanto a manutenção do tratamento no município quanto o reembolso das despesas já realizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde deve custear tratamento fora da rede credenciada quando demonstrada a inexistência de prestador apto no município de residência do beneficiário e inviabilidade de deslocamento frequente para município distinto.

O reembolso de despesas com tratamento realizado fora da rede credenciada é cabível em situações excepcionais, especialmente quando voltado à pessoa com deficiência, como o beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que exige atendimento contínuo e próximo de seu domicílio.

A imposição contratual de atendimento em município diverso não prevalece quando compromete a efetividade do tratamento e contraria os princípios da dignidade humana, da proteção integral da pessoa com deficiência e do melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e XXXVII; 6º e 196; CC, arts. 421 e 422; LINDB, art. 6º, §1º; Lei 9.656/1998, art. 12, VI; Lei 12.764/2012, art. 2º, III; Lei 13.146/2015, arts. 5º e 10; Resolução ANS nº 566/2022, arts. 2º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2020, DJe 17.12.2020; STJ, REsp 1.842.475/SP, Rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, j. 27.09.2022, DJe 16.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1585959/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08.08.2022, DJe 15.08.2022; TJSP, AC 1015267-54.2021.8.26.0100, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 07.07.2023.

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
dou-lhes provimento
para sanar o erro material apontado, de modo que a ementa do v. acórdão de id.
13612557
seja retificada, passando a ter a redação acima transcrita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.